Tribunal: TJMT
Processo: 1041625-43.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041625-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Rural, Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LEANDRO MORAES DE MELO - CPF: 044.034.801-36 (ADVOGADO), NATAN ZITKOSKI - CPF: 034.484.931-71 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e processual civil. agravo de instrumento. ação revisional cumulada com pedido de alongamento de dívida rural. tutela de urgência. indeferimento na origem. requisitos do art. 300 do cpc. probabilidade do direito não demonstrada em cognição sumária. ausência de prova inequívoca da frustração de safra e do nexo causal. abusividades contratuais. necessidade de dilação probatória. decisão mantida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional, na qual o agravante, produtor rural, buscava a suspensão da exigibilidade de débitos e a abstenção de negativação de seu nome e de seus avalistas, sob o fundamento de frustração da atividade produtiva e existência de cláusulas contratuais abusivas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito do devedor ao alongamento compulsório de dívida rural e a existência de indícios suficientes de abusividade contratual para, em sede liminar, afastar os efeitos da mora.

III. Razões de decidir

3. O alongamento de dívida originada de crédito rural, embora constituído como direito subjetivo do devedor nos termos da lei e da jurisprudência consolidada, condiciona-se à comprovação inequívoca do preenchimento dos requisitos legais, como a demonstração da incapacidade de pagamento decorrente de fatores adversos.

4. No caso concreto, os laudos técnicos apresentados pelo agravante, em sede de cognição sumária, mostraram-se genéricos, não estabelecendo um nexo causal claro e objetivo entre as alegadas oscilações de mercado e a efetiva frustração da produção rural, o que afasta, por ora, a probabilidade do direito ao alongamento.

5. As alegações de abusividade contratual, tais como capitalização de juros, utilização de indexadores indevidos e venda casada, por sua complexidade, demandam dilação probatória e, eventualmente, perícia técnica, não sendo passíveis de reconhecimento de plano para fins de descaracterização da mora em sede de tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de dívida rural e obstar os efeitos da mora exige a demonstração inequívoca, em cognição sumária, do preenchimento dos requisitos legais para o alongamento da dívida, não bastando alegações genéricas de crise setorial desacompanhadas de prova robusta do nexo causal com a incapacidade de pagamento. 2. A análise de supostas abusividades em cláusulas de contratos bancários, por demandar aprofundado exame técnico e probatório, não autoriza, como regra, o deferimento de tutela de urgência para descaracterizar a mora.”

________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 300; Lei nº 9.138/1995.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 298. STJ, Rel. Min. STJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, REsp 518.734/RS, j. 08/06/2010.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NATAN ZITKOSKI contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, que, nos autos da “Ação Revisional cumulada com Pedido de Alongamento de Dívida Rural” (Processo nº 1001565-04.2025.8.11.0105), ajuizada pela agravante contra a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT, ora agravada, deferiu o pedido de justiça gratuita ao requerente, todavia, indeferiu o pedido de tutela de urgência para a suspensão da exigibilidade de débitos rurais e a abstenção de inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes (cf. Id. nº 210697080 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que é pequeno produtor rural e manteve por anos relação de confiança com a instituição financeira agravada, que em razão de eventos climáticos imprevisíveis, oscilações abruptas do mercado, queda drástica do preço da arroba e custos elevados de insumos, teve sua capacidade produtiva e liquidez econômica comprometidas (cf. Id nº 330429885).

Afirma ter apresentado requerimento administrativo formal para alongamento da dívida rural, acompanhado de documentação técnica que comprova queda acentuada da receita e incapacidade momentânea de pagamento, contudo, alega que a instituição financeira ignorou o pedido e passou a adotar medidas punitivas, como cortes abruptos de limites, bloqueio de cartão, restrições bancárias e cancelamento de produtos essenciais, além de acionar empresa terceirizada para cobranças insistentes.

Expõe que a situação se agravou quando tais medidas passaram a atingir também os avalistas, que sofreram bloqueios, reduções de limites e ameaças de constrição, embora não integrem a lide.

Sustenta que a decisão agravada contém equívocos e omissões relevantes, pois indeferiu o pedido sob a falsa premissa de ausência de contratos, já constantes dos autos, aplicou precedentes de crédito urbano, ignorando o regime jurídico especial do crédito rural, e deixou de analisar o pedido de inversão do ônus da prova.

Defende que a r. decisão também não enfrentou os pedidos de revisão de cláusulas abusivas, de análise do pedido administrativo de alongamento compulsório, do depósito judicial das parcelas incontroversas, da exibição documental, da descaracterização da mora e dos fatos comprovados relativos às restrições bancárias indevidas e constrições indiretas.

Assevera pela presença dos requisitos da tutela de urgência.

Quanto à probabilidade do direito, afirma que o alongamento da dívida rural é direito do devedor, conforme Súmula 298 do STJ, sendo que laudo técnico comprova frustração produtiva por caso fortuito ou força maior e que o Manual de Crédito Rural impõe o reescalonamento em tais hipóteses, e o laudo contábil demonstra cobrança de tarifas indevidas, juros irregulares e imposição de seguros.

Quanto ao perigo de dano, aponta que a manutenção das restrições impostas pelo banco ameaça a continuidade da atividade rural, a subsistência familiar e expõe tanto o agravante quanto os avalistas a negativação, protestos, bloqueios, cobranças abusivas e risco de execução antecipada.

Requer, assim, a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e determinar que o banco cesse inscrições em cadastros de inadimplentes, impeça protestos novos ou mantenha suspensos os existentes, suspenda a exigibilidade da dívida, se abstenha de novos cortes de limites e bloqueios de produtos essenciais, interrompa práticas de cobrança abusiva, bem como que permita o depósito judicial do valor incontroverso em parcelas anuais.

Pede, pois, o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada e deferir o pedido de antecipação da tutela recursal (cf. Id nº 330429885).

A decisão contida no Id. nº332615367indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Em contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 342067420).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por NATAN ZITKOSKI contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT que, nos autos da ação revisional cumulada com pedido de alongamento de dívida rural ajuizada contra a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA – SICREDI UNIVALES MT, deferiu o benefício da justiça gratuita ao autor, mas indeferiu a tutela de urgência destinada à suspensão da exigibilidade dos débitos rurais e à abstenção de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.

Na decisão agravada, o Juízo de origem assentou que a concessão da medida antecipatória exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos que não restaram demonstrados no caso concreto.

Consignou que a suspensão da exigibilidade do débito e a abstenção de inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes somente seriam cabíveis se atendidos os critérios firmados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente a demonstração de cobrança indevida amparada em jurisprudência consolidada e o depósito da parcela incontroversa, o que não ocorreu.

Destacou, ainda, que a ausência de juntada dos contratos inviabiliza, em cognição sumária, a análise de eventual abusividade dos encargos pactuados, ressaltando que os documentos apresentados possuem caráter unilateral e não são suficientes para evidenciar ilegalidade.

Ademais, ponderou que a discussão acerca da capitalização de juros e da taxa remuneratória demanda dilação probatória, sendo inviável o reconhecimento de abusividade em sede liminar.

Por fim, registrou que o depósito judicial de valores incontroversos não afasta a mora nem impede a inscrição do devedor em órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual indeferiu a tutela de urgência requerida, determinando o regular prosseguimento do feito, inclusive com a designação de audiência de conciliação.

Nesses termos, a decisão agravada:

“(...) É o relatório. Decido.

2. Da análise da petição inicial, verifica-se que não se trata de aplicação do disposto no artigo 330, assim como denoto preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320, todos do Código de Processo Civil, razão pela qual a RECEBO.

2.1. Considerando os documentos juntados, DEFIRO o pedido de justiça gratuita ao requerente, nos termos do art. 98 do CPC. Anote-se.

2.2. A tutela provisória de urgência pressupõe, como regra, a demonstração (i) da probabilidade do direito e (ii) do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC).

Se possuir natureza antecipada (satisfativa), será indeferida em caso de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, §3º do CPC). Assim, além dos pressupostos de probabilidade do direito e de perigo de dano, exige-se que os efeitos da decisão sejam reversíveis, retornando-se ao status quo ante na hipótese de revogação.

Quanto à abstenção da possibilidade de inscrição em cadastro de proteção ao crédito, segundo entendimento do C. STJ, somente é cabível, se, concomitantemente: “i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz”.

Na hipótese, a parte autora alega que há diversas ilegalidades nos vários contratos pactuados com a parte requerida. Contudo, a ausência de prévia juntada dos contratos impede a apreciação do pedido liminar.

Ainda que se considere a juntada posterior dos contratos, tal medida não é suficiente para justificar a concessão da tutela pretendida, uma vez que os instrumentos contratuais foram firmados por livre iniciativa da autora, que, à

O C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou quanto aos requisitos necessários para o deferimento da antecipação de tutela referente à abstenção de inscrição em cadastro de inadimplentes:

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção. (...)" (REsp 1.061.530 - RS (2008/0119992-4), Rel.ª Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. 25/11/2009).

No caso dos autos, ao menos por ora, não se verifica que tenha ocorrido a demonstração de que a cobrança seja indevida. Isso porque a discussão acerca dos encargos moratórios não afeta o cálculo das prestações ajustadas.

Com efeito, tanto o laudo de perda (id. 204021776) quanto o parecer técnico (id. 204021777) anexados inicialmente são documentos unilaterais que, isoladamente e desacompanhados dos contratos impugnados, não são suficientes para amparar a tese de ilegalidade.

Ainda, não se aplica qualquer regra que dispunha sobre limites de juros remuneratórios às instituições financeiras, uma vez que assumem o risco exacerbado pelo fomento e o desenvolvimento de segmentos comerciais ou mesmo de cunho pessoal do consumidor.

Todavia, mesmo não havendo qualquer limite legal acerca dos juros remuneratórios, as instituições financeiras devem fazer incidir, nas co-respectivas relações jurídicas, os percentuais de juros que se encontram dentro da média de mercado.

No entanto, para se revelar abusiva a taxa de juros contratada deve exceder a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa referencial estimada pelo Banco Central, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.061.530-RS:

(...)

Na situação em apreço, conforme exposto acima, a ausência dos contratos impede a avaliação, nesse momento processual, de eventual excesso da taxa pactuada.

Dessa forma, ao menos em cognição sumária, a inscrição do nome da devedora inadimplente junto aos órgãos de proteção ao crédito não possui caráter abusivo ou ilegal quando fundada em obrigação legítima. Trata-se de medida de cautela dos credores amparada pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 43), de modo que, enquanto perdura a inadimplência fundada em obrigação, em tese, legítima, não há ilegalidade na inscrição do nome da devedora em tais cadastros.

Acerca do pedido de depósito judicial dos valores incontroversos, insta consignar que resta consolidado na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça que o depósito de valor incontroverso não tem o condão de elidir a mora do devedor, mas tão somente evitar a incidência de encargos contratuais previstos para o período de inadimplemento.

Fala-se em inadimplemento, pois como é cediço as instituições financeiras, não aceitam receber, administrativamente, valores a menor dos contratados.

A jurisprudência recente do E. TJMT:

(...)

Considerando que a parte autora pretende a discussão judicial de parte do débito, calcado em cobrança de valores abusivos pela instituição financeira, poderá depositar os valores incontroversos na forma requerida, sem, contudo, elidir os efeitos da mora correspondente a diferença do valor não depositado, assim como não obsta a inscrição do nome do autor aos órgãos de proteção ao crédito.

Por todo o exposto, não há nos autos elementos capazes de conduzir ao Juízo de probabilidade no que diz respeito às alegações de ilegalidades contratuais, de modo que não restam atendidos os requisitos necessários à antecipação de tutela pretendida, tanto no que se refere à redução dos juros previstos quanto ao depósito das parcelas.

Diante disso, INDEFIRO a tutela provisória de urgência. (...)”

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito do devedor ao alongamento da dívida rural.

Primeiramente, cumpre destacar que a Corte Superior, na edição da Súmula nº 298, dispôs o seguinte:

“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.”

A propósito:

“EMENTA: DIREITO CIVIL. DÍVIDA RURAL. SECURITIZAÇÃO E ALONGAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. 1. É direito do devedor a securitização e alongamento da dívida rural (Súmula n.º 298/STJ), nos termos Lei n.º 9.138/95. 2. (...)”

(STJ - Quarta Turma – Relator:Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO-REsp 518.734/RS, julgado em 08/06/2010,DJe15/06/2020).

“EMENTA: CRÉDITO RURAL. SECURITIZAÇÃO. DIREITO DO DEVEDOR. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. Esta Corte tem entendimento de que é direito do produtorrurala renegociação de suadívida, preenchidososrequisitoslegais, devendo ser formulado o requerimento junto à instituição financeira.”

(STJ-Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI -AREsp2644851, julgado em 12/12/2024, DJ 16/12/2024).

Tem-se, portanto, queo alongamento de dívida decorrente de crédito rural não é uma simples opção concedida à instituição financeira, mas sim um verdadeiro direito assegurado ao devedor pela legislação aplicável.

Em outras palavras, uma vez preenchidos os requisitos legais para a prorrogação, o banco não pode negar o pedido sob fundamento discricionário ou conveniência própria, pois a norma impõe que a renegociação seja concedida sempre que demonstrada a necessidade do produtor e observadas as condições cumulativas previstas em lei.

Com efeito, o direito subjetivo ao alongamento somente se perfectibiliza mediante a observância de uma série de exigências, dentre as quais se destaca, a título ilustrativo, a formulação de prévio requerimento administrativo formal perante a instituição financeira, devidamente instruído com documentos que demonstrem o atendimento de todos os pressupostos previstos nas resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil.

Nesse ponto, o item 2.6.9 do MCR (Manual de Crédito Rural) trata do alongamento (prorrogação) de dívidas de crédito rural, permitindo a renegociação dos prazos de financiamentos de custeio e investimento, desde que atendidos as devidas exigências:

“(...) 4 -Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário: (Res CMN 4.883 art 1º; Res CMN 4.905 art 1º; Res CMN 5.229 art 5º)

a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Res CMN 4.883 art 1º)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (Res CMN 4.883 art 1º)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações; (Res CMN 4.883 art 1º)

d) dificuldades no fluxo de caixa do mutuário, devido ao impacto acumulado de perdas de safra decorrentes de eventos climáticos adversos em safras anteriores, que gerem aumento do endividamento no Sistema Nacional de Crédito Rural - SNCR e impossibilitem o reembolso integral das operações de crédito rural. (Res CMN 5.229 art 5º) (...)”

No caso em tela, extrai-se dos autos que tanto o laudo de perda (cf. Id. nº 204021776 dos autos de origem), quanto o laudo contábil (cf. Id. nº 204021777 dos autos de origem) apresentados pelo agravante, embora elaborado por profissional habilitado, não demonstra de forma objetiva e conclusiva a ocorrência de eventos climáticos específicos que tenham afetado diretamente sua produção.

O documento limita-se a fazer referências genéricas a “oscilações de mercado” e “queda drástica do preço da arroba”, sem estabelecer nexo causal direto entre tais fatores e a alegada incapacidade de pagamento.

O parecer técnico financeiro (cf. Id. nº 204021777 dos autos de origem) concentra-se principalmente na análise de supostas abusividades contratuais, como capitalização de juros, utilização do CDI como indexador financeiro e cumulação indevida de encargos, sem apresentar dados concretos sobre a frustração de safra ou dificuldade de comercialização que justificariam o alongamento da dívida nos termos da legislação específica.

Além disso, não há nos autos comprovação de que a área específica do agravante tenha sido objeto de decreto de calamidade pública ou situação de emergência por parte do poder público, elemento que, embora não seja indispensável, seria relevante para corroborar a alegação de caso fortuito ou força maior.

No que se refere às alegações de abusividade contratual, como capitalização de juros sem pactuação expressa, utilização do CDI como indexador financeiro, cumulação indevida de encargos e venda casada de seguros, tais questões demandam análise aprofundada dos contratos e produção de prova pericial, não sendo possível, em sede de cognição sumária, reconhecer de plano a ilegalidade das cláusulas contratuais livremente pactuadas entre as partes.

Diante desse cenário, embora seja incontroverso que o alongamento da dívida oriunda de crédito rural constitui direito subjetivo do devedor quando preenchidos os requisitos legais, verifica-se que, no caso concreto, não restou demonstrada, em sede de cognição sumária, a presença da probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da tutela de urgência.

Os elementos probatórios até então carreados aos autos não evidenciam, de forma objetiva e suficiente, a ocorrência de frustração de safra, dificuldade específica de comercialização ou evento climático adverso diretamente relacionado à atividade produtiva do agravante, tampouco demonstram, com o grau de certeza exigido nesta fase processual, a incapacidade temporária de pagamento nos moldes previstos pela legislação de regência e pelo MCR.

Outrossim, as alegações atinentes à abusividade de encargos contratuais, capitalização de juros, indexadores financeiros e imposição de seguros demandam dilação probatória e exame técnico aprofundado dos instrumentos contratuais, providências incompatíveis com a via estreita da tutela provisória, sob pena de antecipação indevida do julgamento de mérito.

Assim, ausentes, ao menos neste momento processual, os pressupostos autorizadores previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente a probabilidade do direito, não se vislumbra ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, reservando a análise aprofundada das questões suscitadas para a instrução do feito originário.

Por essas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026